Tribunal: TJES
Processo: 0017617-68.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Recurso; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017617-68.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0017617-68.2020.8.08.0035

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO. NOME REGISTRAL X NOME SOCIAL. TRANSEXUALIDADE. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE A ESCOLA NÃO ATUALIZOU O NOME SOCIAL NOS CADASTROS ESCOLARES. PEDIDOS REITERADOS DE ADEQUAÇÃO DO NOME SOCIAL. RESOLUÇÃO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CNE Nº 1, DE 19 DE JANEIRO DE 2018, AUTORIZANDO O USO DE NOME SOCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
PEDRO HENRIQUE GONCALVES PEREIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual alega, em síntese, que o autor é pessoa transexual e vem desde 04/05/2020 tentando exercer seu direito fundamental à personalidade e identidade congruentes a seu gênero autodeterminado, junto à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Adolfina Zamprogno.

Sustenta que a escola vem, desde então, falhando na prestação do serviço público, com relação ao respeito à identidade de gênero do aluno, seja por omissão ou por ação defeituosa, pois mantém seu nome registral nos cadastros e listas da escola, em vez de utilizar o seu nome social, conforme reiteradamente solicitado. Destaca que o próprio diretor da escola, por e-mail, no dia 18/05/2020, confirmou que já havia procedido a efetivação do direito ao uso do nome social no âmbito escolar, o que na realidade não ocorreu.

Por tais razões, ajuizou a presente demanda pretendendo a reparação por danos morais, pois entende que foi exposto a situação humilhante e vexatória.

O Estado apresentou contestação (fls. 151/158), alegando que agiu dentro da estrita legalidade da conduta administrativa, que a administração pública está dando integral cumprimento à legislação específica, Resolução CEE nº 2.735/2011, e com relação ao dano moral que a parte alega ter sofrido nas conversas realizadas com agentes públicos (professores e coordenadores escolares), é importante diferenciar o aspecto subjetivo do abalo psicológico, que não cabe a ninguém avaliar, com a eventual caracterização do evento danoso passível de indenização pelo Estado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (fls. 279/289).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 295/309), corroborando a tese inicial, para tanto colacionou aos autos documentos que corroboram a pretensão autoral. Por fim, pretende a reforma da sentença para que o Estado seja condenado à reparação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 8743143), ocasião em que o Banco réu pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Defiro
o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que apesar de solicitar a alteração no sistema estudantil de seu nome social (PEDRO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA), seus cadastros e listas escolares continuam apontando seu nome registral (THAMYRES GONÇALVES PEREIRA), obrigando-lhe a assinar em dissonância com sua identidade de gênero, fato que estaria lhe causando constrangimento e humilhação, gerando o direito de ser indenizado por danos morais.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma
da sentença impugnada.

Primeiramente, é importante esclarecer que a Constituição Federal de 1988, que inaugurou uma nova ordem política, tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), bem como tem o objetivo fundamental de promover o bem de todos sem discriminação ou preconceito de qualquer natureza:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...)

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Esses preceitos devem irradiar para toda a legislação infraconstitucional e infralegal, vez que constituem, repisa-se, fundamento e objetivo fundamental da República Federativa do Brasil.

Sobre o tema em análise nestes autos, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 670422-RS
, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser mister afastar qualquer óbice jurídico que represente restrição ou limitação ilegítima, ainda que meramente potencial, à liberdade do ser humano para exercer sua identidade de gênero e se orientar sexualmente, vez que são faculdades que constituem inarredáveis pressupostos para o desenvolvimento da personalidade humana:

(...) 2. É mister que se afaste qualquer óbice jurídico que represente restrição ou limitação ilegítima, ainda que meramente potencial, à liberdade do ser humano para exercer sua identidade de gênero e se orientar sexualmente, pois essas faculdades constituem inarredáveis pressupostos para o desenvolvimento da personalidade humana.

3. O sistema há de avançar para além da tradicional identificação de sexos para abarcar também o registro daqueles cuja autopercepção difere do que se registrou no momento de seu nascimento. Nessa seara, ao Estado incumbe apenas o reconhecimento da identidade de gênero; a alteração dos assentos no registro público, por sua vez, pauta-se unicamente pela livre manifestação de vontade da pessoa que visa expressar sua identidade de gênero.

Nessa esteira de entendimento, o Ministério da Educação editou a Resolução CNE nº 1, de 19 de Janeiro de 2018, autorizando o uso de nome social já na educação básica, dispondo também que o processo de solicitação do uso do nome social por alunos maiores de 18 (dezoito) anos deve ser exercido sem mediação:

Art. 1º Na elaboração e implementação de suas propostas curriculares e projetos pedagógicos, os sistemas de ensino e as escolas de educação básica brasileiras devem assegurar diretrizes e práticas com o objetivo de combater quaisquer formas de discriminação em função de orientação sexual e identidade de gênero de estudantes, professores, gestores, funcionários e respectivos familiares.

Art. 2º Fica instituída, por meio da presente Resolução, a possibilidade de uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares da educação básica.

Art. 3º Alunos maiores de 18 (dezoito) anos podem solicitar o uso do nome social durante a matrícula ou a qualquer momento sem a necessidade de mediação. (...)

Outrossim, a jurisprudência pátria, ao se debruçar sobre situação semelhante, já garantiu o direito de a pessoa transsexual ou travesti escolher seu nome social independentemente de registro civil, tornando inócua a exigência da escola para apresentar documento comprobatório da troca de nome:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE NOME SOCIAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA UNIVERSIDADE DE ADOTAR O NOME ELEITO PELA PARTE DEMANDANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. 1. Cuida-se de ação em que a parte autora defende a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, e consequentemente o dever de indenizar, no caso concreto, decorrente da resistência injustificada da ré de adotar o nome de gênero eleito pela parte demandante. 2. Prova dos autos que aponta à solicitação da parte demandante para que a ré adotasse seu nome social, manifestando constrangimento em ser tratada pelo nome de batismo. 3. Decreto n. 48.118, de 27 de junho de 2011, que conferiu direito aos travestis e transexuais, de escolher seu nome social independentemente de registro civil, que torna inócua a exigência da universidade de que a parte demandante apresentasse documento comprobatório da troca de nome . 4. Direito da parte autora de ver exteriorizado o nome eleito, que justifica o dever de indenizar pelo constrangimento sofrido, decorrente da resistência injustificada da ré, de se referir à parte demandante pelo nome de gênero. Comprovada, no caso concreto, situação excepcional, que caracteriza o dano... extrapatrimonial pleiteado. Prova de efetiva lesão a direito de personalidade da parte autora, pois demonstrado o abalo moral sofrido. 5. Quantum indenizatório que deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à extensão do dano. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA (
Recurso Cível Nº 71007364433
, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Nome, Julgado em 24/10/2018).

(TJ-RS -
Recurso Cível: 71007364433 RS
, Relator: Nome, Data de Julgamento: 24/10/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018). ( grifei).

Logo, entendo que merece reforma a sentença recorrida, que deixou de reconhecer a violação a direito da personalidade da parte autora.

Pontuo que as provas colacionadas não deixam dúvidas sobre a utilização do nome registral da parte nos registros escolares (THAMYRES GONÇALVES PEREIRA), em clara e inconteste oposição da parte, que por reiteradas vezes solicitou fosse utilizado seu nome social, qual seja, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA.

Assim, restou comprovado, nos autos, que a parte se identifica individualmente como pessoa do gênero oposto, apresentando-se assim perante a sociedade, tendo o direito, portanto, de ser chamado como melhor entender.

Ressalto que, em um primeiro momento, até pode ser justificável o erro cadastral, se tal cadastro tiver como base documentos pessoais apresentados pelo(a) próprio(a) aluno(a) ao realizar a matrícula. Porém, como a legislação vigente autoriza o uso do nome social, independentemente da retificação de registro civil, assim que solicitada a correção dos registros, o pleito deve ser atendido, o mais breve possível, com adequação do nome social, evitando-se maiores constrangimentos.

Assim não o fazendo, entendo que restou configurado dano moral indenizável, sendo caso de procedência do pleito indenizatório.

Não há dúvidas que
a utilização de nome incompatível com o gênero de identificação e apresentação social é capaz de submeter o indivíduo a constrangimentos e humilhações, afetando sua integridade moral.

Aliás, é plenamente reconhecido que a utilização de nome incompatível com o gênero de identificação e apresentação social é, sim, capaz de submeter o indivíduo a constrangimentos e humilhações, afetando sua integridade moral. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ALTERAÇÃO DO NOME - TRANSEXUAL - COMPATIBILIZAÇÃO DO NOME COM A IMAGEM PESSOAL E SOCIAL - POSSIBILIDADE - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO -

DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto e pode ser mitigado nos casos em que a alteração concretizar benefícios individuais ou sociais consideráveis, como no caso de pessoas transexuais, que comprovadamente se identificam com o gênero oposto e se apresentam na sociedade como tal - A adequação dos assentos registrais ao nome social e a imagem que a pessoa tem de si mesmo e perante a sociedade se revela como medida efetivadora dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da pluralidade, já que a utilização de nome incompatível com o gênero de identificação e apresentação social é capaz de submeter o indivíduo a constrangimentos e humilhações, afetando sua integridade moral - Restando comprovado nos autos que a parte se identifica individualmente como pessoa do gênero oposto, se apresentando assim perante a sociedade, deve ser autorizada a retificação do registro civil para a alteração do nome, independentemente da realização de cirurgia de transgenitalização, de modo a compatibilizar o assento de nascimento com a imagem pessoal e social do indivíduo, afastando a submissão do mesmo a atos discriminatórios e constrangimentos injustificáveis.

(TJ-MG -
AC: 10000180219966001 MG
, Relator: Nome, Data de Julgamento: 05/06/0018, Data de Publicação: 07/06/2018).

.........................................................................................................................

RECURSO OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. PRETENSÃO PARA INCLUSÃO DO NOME SOCIAL DO IMPETRANTE NO HISTÓRICO ESCOLAR. Sentença de procedência. Preservação dos direitos à personalidade, à igualdade, à dignidade, à livre identidade de gênero e à educação, dentre outros, repelindo-se qualquer forma de discriminação. Inteligência dos arts. 1º., III, 3º., IV, 6º., 205 e 206, da CF; arts.
1º
.,
3º
.,
5º
,
53
e
70
, do
ECA
; e Resolução CNE
/CP
nº.1, de 19.01.2018. Princípio da proteção integral. Ausência de qualquer impeditivo circunstancial para que a parte impetrante não tivesse o nome social incluído no seu histórico escolar. Manutenção da sentença. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10010535120228260576 SP
1001053-51.2022.8.26.0576
, Relator: Nome, Data de Julgamento: 08/08/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 08/08/2022).

Com efeito, tenho por configurado o dano moral indenizável.

Quanto ao valor do dano moral, atentando-se às circunstâncias do caso concreto, em que a conduta da instituição deva ser reprovada, em consonância com os parâmetros demonstrados pela jurisprudência pátria, entendo proporcional e adequado fixar o quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente o pedido indenizatório, para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser remunerado a partir deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)